Tribunal: TJMT
Processo: 1017041-19.2019.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS
DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017041-19.2019.8.11.0000
EMBARGANTE (S): DANIEL HAMERSKI
EMBARGADO (S): LESLIE RENOSTO
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR: INÉPCIA – AUSÊNCIA – MÉRITO: OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESE – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.
Não há que se falar em inépcia da inicial, quando não há qualquer defeito na peça recursal que dificulta ou impeça o julgamento dos embargos.
O descontentamento com o julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário ao adotado na demanda rescisória, não enseja ataque por meio de embargos de declaração, o qual, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.
Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.
Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017041-19.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDRIANGELO SAMUEL FONSECA - CPF: 655.659.751-15 (ADVOGADO), LESLIE RENOSTO - CPF: 831.452.571-53 (EMBARGADO), DANIEL HAMERSKI - CPF: 241.029.979-20 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), ADELAR KRUMMENAUER - CPF: 882.548.520-49 (ADVOGADO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS. UNÂNIME.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – PRELIMINAR: INÉPCIA – AUSÊNCIA – MÉRITO: OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE TESE – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DAS HIPOTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Não há que se falar em inépcia da inicial, quando não há qualquer defeito na peça recursal que dificulta ou impeça o julgamento dos embargos.

O descontentamento com o julgamento, em decorrência de adoção de entendimento contrário ao adotado na demanda rescisória, não enseja ataque por meio de embargos de declaração, o qual, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

Ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Embargos rejeitados.

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS

DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1017041-19.2019.8.11.0000

EMBARGANTE (S):
DANIEL HAMERSKI

EMBARGADO (S):
LESLIE RENOSTO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Turma:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL HAMERSKI
, contra acórdão desta Turma, que julgou procedente a Ação Rescisória proposta por
LESLIE RENOSTO
, com fundamento no art. 966, V, do CPC/15, para o fim de rescindir o Recurso de Apelação n. 90554/2017, e em juízo rescisório, restabelecer a sentença singular que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação de Ressarcimento por Perdas e Danos Materiais e Morais
n. 395-60.2006.811.0014, proposta pela ora embargada.

Nas razões recursais, ID n. 47472959, o embargante, após contextualizar os fatos que originaram a ação indenizatória, assenta a existência de omissão e contradição no v. acórdão embargado, ao argumento de que na ação originária, a embargada discutiu integralmente a condenação que lhe foi imposta no recurso de apelação, de modo que o acórdão embargado deverá
analisar e enfrentar todas as questões que embasaram a conclusão do acórdão rescindendo.

Salienta que no acórdão rescindendo, ficou reconhecido os danos materiais e morais suportados pelo embargante, decorrente da aventura promovida pela embargada, consistente no manejo de ação de manutenção de posse que o privou da propriedade do imóvel rural – Fazenda Sertãozinho -.

Aduz que o acórdão proferido na rescisória é omisso por não ter enfrentado a questão dos danos suportados e comprovados pelo embargante, sob a ótica da responsabilidade civil, pelo manejo de uma ação possessória temerária, além de contraditório, pelo fato de reconhecer de forma explicita que a embargada nunca teve a posse da área de terras que alegou na ação possessória.

Requer, então, sejam sanados os vícios apontados, prequestionando os dispositivos legais.

Contrarrazões coligidas no ID n. 47786177, na qual a embargada salienta a utilização protelatória dos embargos, que, no seu entender, é inepto, por ausência de pedido. Pontua o não cabimento dos aclaratórios, ante a inexistência de omissões e contradições, assinalando a pretensão de rediscussão da matéria. Pede, então, pelo desprovimento, com a incidência da multa de 2% prevista no art.

1.026, §2o do CPC/15.

É o relatório.

VOTO [PRELIMINAR – INÉPCIA]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Turma:

Advoga a embargada, a inépcia dos embargos de declaração devido à ausência de um dos seus elementos, o pedido.

Contudo, em que pese conste na peça recursal a pretensão do acolhimento do recurso para o fim de sanar a contradição e omissão apontadas, que no compreender da embargada, não fundamenta o pedido, as razões recursais apontam quais os vícios existentes no acórdão embargado, e a providência que se pede ao órgão jurisdicional, de modo que não há que se falar em inépcia, haja vista que não há qualquer defeito que dificulta ou impeça o julgamento dos aclaratórios.

Desta feita,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO [MÉRITO]

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Turma:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

"AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. AFASTADO.
MÉRITO
. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA EM AÇÃO POSSESSÓRIA E POSTERIORMENTE REVOGADA. ALEGAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DE LITIGAR. PRETENSÃO DE REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACOLHIDOS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. ARTIGOS 186, 187 E 188, I, TODOS DO CC/02. CONFIGURAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PASSÍVEL DE INDENIZAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO DE ABUSO DE DIREITO DECORRENTE DE DOLO OU MÁ-FÉ DO AUTOR. EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO. PROCEDÊNCIA.

Incumbe ao impugnante comprovar que a parte impugnada possui condições econômico-financeira de arcar com os custos do processo, competindo-lhe instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes a afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência e dos documentos que alicerçaram o deferimento do benefício.

A genérica alegação de que a parte se utilizou da ação indevidamente na defesa da alegada posse que não detinha, no intuito de causar prejuízos ao réu, não tem, por si só, o condão de sustentar o pleito indenizatório, haja vista que não há que se falar em ilicitude quando a parte pratica conduta no exercício regular de um direito, não podendo responder por danos advindos da revogação de decisão judicial anteriormente proferida, à vista do livre convencimento do magistrado, carecendo elementos que indique pretensão maliciosa da parte a dar azo ao feito possessório, para valer-se da tutela estatal, com a finalidade de prejudicar terceiro.

No caso concreto, há inexistência de danos indenizáveis, na medida em que é direito da parte demandar em juízo sempre que entender que houve violação ou ameaça de violação ao seu direito de propriedade.

Procedência."

O vício da omissão apontado pelo embargante reside no não enfrentamento

dos danos suportados e comprovados pela embargada sob a ótica da responsabilidade civil pelo manejo de uma ação possessória temerária. E a contradição mencionada, refere-se ao fato do reconhecimento explícito de que a embargada nunca teve a posse da área de terras que alegou na ação possessória, e nada obstante, afastar o ressarcimento pelo desapossamento indevido.

A saber,
os embargos de declaração trata-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

Omissão segunda abalizada doutrina “
refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC) –
Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715] .

Por sua vez a contradição, “
é verificada

sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”.
[obra cit. Pág. 1715].

No caso em pauta, apesar de o embargante defender que o julgado hostilizado encontra-se eivado dos vícios de omissão e contradição, tenho que a irresignação não merece prosperar.

A uma porque não há que se falar em omissão no v. acórdão por não ter confrontado os alegados danos suportados pelo embargante pela privação do imóvel rural , isto porque, tendo em vista que o Colegiado afastou a existência de lide temerária,

circunstância que justificou a condenação da embargada por danos materiais e morais na ação indenizatória originária,

não há que se adentar ao plexo da existência da responsabilidade civil,

por ter a demanda rescisória reconhecido o exercício regular do direito de ação pela embargada. Logo, se não há abuso de direito, descabe qualquer enfrentamento dos pressupostos da responsabilidade civil.

Ora, a ação rescisória pontuou os fundamentos que justificaram o afastamento do exercício abusivo do direito de ação, por não vislumbrar a ausência de nexo causal entre a conduta da embargada e os prejuízos do embargante, pelo fato da privação do uso do bem ser decorrente de decisão do órgão jurisdicional. À evidência, constou do julgado embargado que:

"[...] não existe nexo causal, ao menos de forma direta, entre a conduta da requerente e os prejuízos do requerido, na exata medida em que a privação do uso do bem derivou especificamente do deferimento de medida liminar, o que, como se sabe, decorre basicamente do livre convencimento do Julgador.

Ademais, embora a ação tenha sido julgada improcedente finda a instrução probatória, não há como responsabilizar a autora pelos danos que vieram a ocorrer, pois é direito desta demandar em juízo sempre que entender que houve uma violação/ameaça a seu direito ou propriedade, corolário do art. 5, XXXV, da CF/88, desde que o faça, é claro, por meio de ação própria, respeitando os deveres processuais das partes, a probidade processual.

Assim é que, nesse contexto, não há nada nos autos da possessória que indique pretensão maliciosa por parte da requerente a dar azo ao feito originário, para valer-se da tutela estatal, com a finalidade de prejudicar o demandado, ou seja,
de que a invocação da autoridade estatal ocorreu de forma disfarçada, simulando uma situação para ocultar o fim almejado de prejudicar o réu.

Ora, a conclusão da sentença de que a requerente nunca teve a posse anterior do bem, não pode levar ao reconhecimento de má-fé processual, que, aliás, sequer foi aventada, tampouco reconhecida na demanda possessória, haja vista que, deparando-se o juiz com condutas que caracterize o abuso do direito de ação, poderia, inclusive, de oficio, aplicar as penalidades decorrentes [...],

[...] a
permanência da
requerente na posse do bem ocorreu no exato período de tempo em que estava albergada pela tutela judicial, tanto que com a decisão definitiva o bem foi imediatamente restituído ao reconhecido dono, não havendo, assim, nenhum excesso no exercício do direito de acesso à jurisdição,
constitucionalmente garantidos aos litigantes."

De mais a mais, reconhecido que a privação da propriedade se deu no âmbito do devido processo legal, no exercício do postulado fundamental do direito de ação, resta afastado o entendimento adotado no acórdão rescindendo de que a embargada valeu-se da lide possessória para apoderar-se da propriedade e posse de outrem, a fim de causar-lhe prejuízo, não havendo que se falar em contradição.

Desse modo, o presente recurso consubstancia numa pretensão de rediscussão das questões já apreciadas à exaustão, com um nítido propósito de reexame da matéria que lhes foi desfavorável, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AÇÃO RESCISÓRIA – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR - ENVIO PARA O ENDEREÇO DECLINADO NO CONTRATO – AÇÃO IMPROCEDENTE – CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 do CPC/15 -

REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões e contradições apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada. Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados."
(N.U 1018996-85.2019.8.11.0000, PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 26/08/2020)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA –

ESCRITURA PÚBLICA DE CONFISSÃO DE DÍVIDA COM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Inexiste vício no julgado quando o colegiado se pronunciou acerca de todos os pontos discutidos no recurso, expondo claramente nas razões de decidir os fundamentos pelos quais se posicionou.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida.

Ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide."
(N.U 1003436-06.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2020, Publicado no DJE 15/06/2020)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2021